Tribunal: TJES
Processo: 5000701-28.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000701-28.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que ao julgar procedente o pedido, condenou os requeridos a fornecerem tratamento em clínica especializada compatível com o estado de saúde do autor, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. O Estado alega não ter oferecido resistência ao pedido inicial e sustenta a inaplicabilidade da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ente público pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando não oferece resistência à pretensão autoral; e (ii) examinar se é cabível a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública do mesmo Estado, à luz da Súmula 421 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade rege a responsabilidade pelas despesas processuais, atribuindo o ônus à parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do litígio.

4. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, é de aplicação imediata e independe de prévio requerimento administrativo; entretanto, isso não implica, automaticamente, a condenação do ente público em honorários advocatícios, sobretudo quando não há resistência à pretensão autoral.

5. No caso concreto, o Estado não contestou o mérito da ação, limitando-se a suscitar questão de competência, sem impugnar o pedido de internação e tratamento. Ausente resistência ou negativa administrativa, não se caracteriza conduta que tenha dado causa à demanda, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

6. Ademais, a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública Estadual é incabível quando esta atua contra o próprio Estado a que pertence, conforme entendimento consolidado na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que, ausente pretensão resistida e inexistindo nexo de causalidade entre a conduta estatal e o ajuizamento da ação, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando não oferece resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade.

2. É incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, nos termos da Súmula 421 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
apelaç
ão cível
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
no intuito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única de Alfredo Chaves (id 16243542), que, na
ação ordinária
ajuizada por
Cícero Jesus da Silva
em face do ora apelante e do
Município de Alfredo Chaves,
julgou procedente o pleito autoral, condenando os requeridos a fornecerem à parte autora tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde.

Em suas razões recursais (Id 16243544), o ente apelante alega, em síntese, que não pode ser condenado a arcar com as despesas processuais, pois não ofereceu resistência ao pleito. Ademais, sustenta a impossibilidade de condenação em honorários em favor da Defensoria Pública do Espírito Santo.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Já adianto que a argumentação do Estado merece guarida. Isso porque, da leitura dos autos, é possível constatar que, desde a primeira oportunidade de se manifestar, o ente estatal não se opôs ao pleito autoral, se limitando apenas a alegar a incompetência da vara da fazenda pública estadual para processar e julgar o feito.

Quanto aos ônus sucumbenciais, é sabido que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Sobre o tema, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”

Nesse contexto, é importante ressaltar que o ajuizamento de ações relacionadas ao direito à saúde não depende de solicitação prévia na esfera administrativa, uma vez que impor tal requisito implicaria violação ao princípio da garantia de acesso à jurisdição, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o direito de submeter lesão ou ameaça a direito à apreciação do Poder Judiciário.

Todavia, daí não se conclui que o ente federado será, sempre, condenado ao pagamento das despesas processuais. Não havendo comprovação de negativa do tratamento e inexistindo resistência em efetivar o pleito autoral, é induvidoso que não pode o Estado ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, porquanto não deu causa à propositura da demanda.

No presente caso, a demanda tem por objeto a internação compulsória de terceiro, medida que, nos termos do artigo 6º, inciso III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser autorizada por decisão judicial, afastando, portanto, qualquer possibilidade de atendimento da pretensão pela via administrativa.

No âmbito judicial, o Estado não ofereceu nenhuma forma de resistência à pretensão autoral, razão pela qual o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais não deve ser imposto ao ente público.

Vale ressaltar que o entendimento desse Eg. Tribunal no sentido de que, ausente a apresentação de resistência à demanda e não identificada causalidade entre a conduta do Estado e o ajuizamento da demanda, é inconcebível a sua condenação em honorários sucumbenciais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais.
No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito.
A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade. (TJES; Classe: Apelação, 5009231-98.2023.8.08.0021; Rel. Marianne Judice de Mattos; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Julg. 10/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de internação compulsória, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O Estado alega não ter oferecido resistência ao pedido formulado, requerendo a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de resistência à pretensão autoral e da inexistência de negativa administrativa, é aplicável a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que, em situações onde não há resistência à pretensão autoral, a condenação em honorários sucumbenciais deve ser afastada, pois não há parte vencida no litígio. 4. A ausência de negativa administrativa e a manifestação expressa do Estado de não contestar ou recorrer demonstram não ter havido insurgência quanto à obrigação de fornecer a internação compulsória solicitada. 5. A aplicação do princípio da causalidade exige seja apenas a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda condenada em honorários, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais deve ser afastada quando não há resistência à pretensão autoral nem negativa administrativa, em respeito ao princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 10. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5022964-93.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 20/11/2023; TJES, Apelação Cível nº 5000563-31.2021.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 18/04/2022; TJES, Apelação nº 069160022419, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 05/03/2018. (TJES; Classe: Apelação, 5001136-28.2023.8.08.0038; Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível; Julg. 12/02/2025; DJES)

À luz do exposto, sem mais delongas,
conheço

da apelação cível
e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de extirpar do capítulo da sentença que versa sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, a condenação do ente público estatal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez